Tribunal: STF
Processo: HC 226073
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de César Augusto Ludke contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo regimental interposto no Recurso Especial 1.963.687. 



    Narram os impetrantes que o paciente foi condenado pela prática do delito de organização criminosa de operação de instituição financeira sem autorização, em sentença transitada em julgado. 



    Salientam que a ação penal está eivada de ilegalidade e nulidade flagrante, consubstanciada na “negativa indevida de acesso à integra da delação, que causou prejuízo ao exercício de defesa pelo paciente que restou condenado”. 



    Aduzem que “o termo de delação premiada foi juntado de forma parcial ao processo, contendo inúmeras rasuras”, resultando em cerceamento de defesa suscitado reiteradamente, “desde a primeira oportunidade de falar no processo”.



    Enfatizam que o Juízo de origem indeferiu todos os pleitos defensivos, nada obstante a conformidade do pedido de acesso com os requisitos da Súmula Vinculante 14, em decisão reiterada “erroneamente pelas instâncias superiores”. 



    Por derradeiro, ressaltam inconsistências nos acórdãos proferidos em sede recursal pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à ausência de fundamentação idônea. 



    Invocando o “risco iminente de o paciente ser preso para iniciar o cumprimento da pena”, requerem “seja concedida a ordem para determinar a suspensão do cumprimento definitivo da pena privativa de liberdade”. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 



    Desse modo, a tese defensiva quanto à nulidade processual será examinada por ocasião da análise de mérito da demanda, após perfectibilizada a instrução. 



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 



    Com as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente